Tribunal: TJSP
Processo: 2197323-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de estabelecimento comercial - Ação de execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade julgada improcedente - Falecimento dos fiadores executados ocorrido em momento anterior ao julgamento, mas não comunicado nos autos - Acórdão transitado em julgado - Posterior comparecimento dos sucessores noticiando os falecimentos e requerendo o reconhecimento da

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Locação de estabelecimento comercial - Ação de execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade julgada improcedente - Falecimento dos fiadores executados ocorrido em momento anterior ao julgamento, mas não comunicado nos autos - Acórdão transitado em julgado - Posterior comparecimento dos sucessores noticiando os falecimentos e requerendo o reconhecimento da nulidade dos atos processuais - Decisão de primeiro grau que acolhe parcialmente o pedido e determina a regularização do polo passivo - Agravo interposto pelos espólios dos fiadores - Acolhimento - Nulidade da intimação do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes - Republicação do acórdão e devolução de prazo para eventual interposição de recurso - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197323-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
OSVALDO ISRAEL ROSA (ESPÓLIO) e IRACI DE MORAES ROSA (ESPÓLIO), é
agravado AUTO POSTO DI COLA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197323-18.2019.8.26.0000 -Voto no 15.466
2
VOTO No 15.466
AGRAVO No 2197323-18.2019.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: OSVALDO ISRAEL ROSA (ESPÓLIO) e IRACI DE MORAES
ROSA (ESPÓLIO)
AGRAVADO: AUTO POSTO DI COLA LTDA.
INTERESSADOS: JRS PAULISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
GIOVANNI DI COLA, SALVADOR MARCHEZONI DE CARVALHO, ÉRIKA
FERNANDA PALMA ROSA, MARISA ISRAEL ROSA (INVENTARIANTE) e
CLAUDIO ISRAEL ROSA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
PROCESSUAL CIVIL - Locação de estabelecimento comercial - Ação de
execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade julgada
improcedente - Falecimento dos fiadores executados ocorrido em
momento anterior ao julgamento, mas não comunicado nos autos -
Acórdão transitado em julgado - Posterior comparecimento dos
sucessores noticiando os falecimentos e requerendo o reconhecimento
da nulidade dos atos processuais - Decisão de primeiro grau que acolhe
parcialmente o pedido e determina a regularização do polo passivo -
Agravo interposto pelos espólios dos fiadores - Acolhimento - Nulidade da
intimação do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes -
Republicação do acórdão e devolução de prazo para eventual
interposição de recurso - Decisão reformada - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 28/32 dos autos do presente recurso, proferida nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposta pelo
agravado, complementada por decisão proferida em sede de embargos de
declaração (fls. 41/42), a qual acolheu apenas em parte o pedido de
reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados desde a
ocorrência do falecimento dos fiadores até a regularização do polo passivo.
Recorrem os executados buscando a reforma da decisão
agravada, alegando que não postularam a nulidade do acórdão, mas sim a
nulidade da intimação e a devolução do prazo para interposição de recurso à
instância superior. Alegam também que o ajuizamento de ação rescisória tem
cabimento nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, as quais
não se coadunam com o caso em tela, pois sua pretensão está calcada no fato
de que não foi observada a suspensão do feito na forma do artigo 313, inciso
I, do Código Processo Civil, o que ensejou deficiência da intimação na pessoa
do advogado que não mais poderia representar os falecidos, não se tratando,
portanto, de pretensão rescisória fulcrada em eventual vício contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197323-18.2019.8.26.0000 -Voto no 15.466
3
acórdão em si, capaz de configurar violação de disposição de lei com relação
à alegada falta de intimação, e que é cabível a “querela nullitatis” a fim de
desconstituir a coisa julgada decorrente de processo viciado, providência esta
já adotada, como se comprova pelo documento de fls. 22/27 e fls. 192-A/197-
A dos autos de origem.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
(fl. 105).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 108/114).
É o relatório.
O presente agravo foi distribuído por prevenção à
apelação no 9124403-78.2006.8.26.0000, à qual esta Câmara, em sessão
realizada em 2 de fevereiro de 2011, deu provimento em acórdão de relatoria
do eminente Desembargador Ferraz Felisardo, julgando improcedente a
exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução,
com inversão do ônus da sucumbência (fls. 47/53).
Conforme mencionado no acórdão, o ora agravado Auto
Posto Di Cola Ltda. “pretende receber os alugueis correspondentes à locação de estabelecimento
comercial para comercialização de derivados de petróleo, bem como a prestação de serviços da lavagem e
lubrificação de automóveis, contratada pelo valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
sendo locatária a empresa JRS Paulista Comércio de Combustíveis Ltda. Para tanto, ajuizou ação executiva
direta com base no artigo 585 do Código de Processo Civil contra a locatária, por meio de seus
representantes, e contra os fiadores”.
O acórdão foi disponibilizado em 18 de fevereiro de 2011
e publicado em 21 de fevereiro de 2011 no Diário de Justiça Eletrônico deste
Egrégio Tribunal (fls. 54 do presente e 237 dos autos de origem), operando o
trânsito em julgado em 9 de março de 2011 (fls. 55 do presente e 238 dos
autos de origem).
Em manifestação protocolada em 2 de maio de 2018, os
filhos e sucessores dos fiadores Osvaldo Israel Rosa e Iraci de Moraes Rosa
noticiaram ter somente naquela ocasião tomado conhecimento da ação de
execução e ponderaram que não houve a regular intimação do acórdão e o
consequente trânsito em julgado, considerando que ambos os executado já
haviam falecido e que ocorreu a extinção do mandato outorgado ao advogado
que os representava nos autos.
Por conta disso, requereram a suspensão do andamento do
feito, a habilitação deles, herdeiros, a declaração da nulidade de todos os atos
processuais praticados no processo desde o primeiro falecimento em 14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197323-18.2019.8.26.0000 -Voto no 15.466
4
junho de 2009, a devolução do prazo para interposição de recurso e o
levantamento da penhora.
O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido: “O
executado Osvaldo Israel Rosa faleceu em 14/06/2009 (fls. 205-A) e a executada Iraci Moraes Rosa em
15/12/2010 (fls. 206-A), mas a informação só veio aos autos em maio de 2018. Até então, seu advogado
regularmente constituído (fls. 49), foi intimado de todas as fases do processo, inclusive da decisão de fls.
140/144 e do v. Acórdão (fls. 228/236), conforme certidão de publicação de fls. 237 (21/02/2011) que
transitou em julgado em 09/03/2011 (fls.238). O advogado constituído também foi intimado para tomar
ciência do Acórdão e de todos os atos posteriores requeridos pelo exequente para o prosseguimento da
execução, mas jamais noticiou o óbito de seus constituintes. No decorrer da execução, houve penhora do
imóvel pertencente aos executados, que foi levado a leilão, não havendo licitantes. A despeito do pleito de
nulidade dos atos processuais praticados desde a ocorrência do falecimento até a regularização do polo
passivo merecer parcial acolhida, deverá ser preservado o V. Acórdão transitado em julgado e os atos
processuais que não causaram efetivo prejuízo às partes, mantendo-se a penhora do imóvel. Isto porque,
havia necessidade de suspensão do feito para regularização do polo passivo, atendendo-se ao que exigem os
artigos 110, 313, I e 314 do CPC, já que o mandato conferido pelos executados a seu patrono cessou a
partir do dia de seus falecimentos, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil. Tal circunstância
possui o condão de inquinar de nulidade a intimação do v. Acórdão (fls. 237), cuja publicação foi datada de
21/02/2011, pois a mesma se deu na pessoa de advogado que já não possuía poderes para tanto em razão do
óbito. No entanto, não há como se reconhecer nulidade anterior ao trânsito em julgado do v. acórdão, na
medida em que, com a formação da coisa julgada, convalidam-se todas as eventuais nulidades existentes
antes dela, devendo a parte, se o caso, valer-se de ação rescisória para pleitear sua declaração (...)”.
Disso adveio a oposição de embargos de declaração, os
quais foram rejeitados nos seguintes termos: “(...) Não merece acolhimento o pedido de
devolução do prazo para apresentação de recurso do v. Acórdão. A devolução de prazo para interposição
de recurso do v. Acórdão importa necessariamente na anulação da certidão de trânsito em julgado, pois,
com o trânsito em julgado do acórdão, não será possível recorrer às instâncias superiores, conforme
pretendido pelos embargantes. Conforme analisado por este juízo, "... Com a formação da coisa julgada,
convalidam-se todas as eventuais nulidades existentes antes dela, devendo a parte, se o caso, valer-se de
ação rescisória para pleitear sua declaração". Portanto, não há a alegada contradição e tampouco a
existência de erro material. Na realidade, os embargos deixam transparecer um desígnio infringente, no
sentido de que visam à reforma da decisão proferida, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários,
transcende os limites de tal recurso. Assim, não verificando qualquer obscuridade, omissão ou contradição
na decisão prolatada, rejeito esta parte dos embargos (...)”.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
a decisão agravada comporta reparo na parte impugnada.
De fato, houve por bem o juízo de rigem determinar a
suspensão do processo para regularização do polo passivo, atendendo as
exigências dos artigos 110 (Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo
seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .), 313, inciso I
(Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de
seu representante legal ou de seu procurador) e 314 (Durante a suspensão é vedado praticar qualquer
ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano
irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição), todos Código de
Processo Civil, considerando que o mandato conferido pelos executados ao
seu patrono cessou a partir da data de seu falecimento à luz do disposto no
artigo 682, inciso II, do Código Civil (Cessa o mandato: II - pela morte ou interdição de uma
das partes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197323-18.2019.8.26.0000 -Voto no 15.466
5
Não há como prevalecer, porém, o entendimento segundo
o qual “não há como se reconhecer nulidade anterior ao trânsito em julgado do v. acórdão, na medida
em que, com a formação da coisa julgada, convalidam-se todas as eventuais nulidades existentes antes dela,
devendo a parte, se o caso, valer-se de ação rescisória para pleitear sua declaração (...)”.
O mandato outorgado pelos fiadores se extinguiu (artigo
682, inciso II, do Código Civil) por ocasião dos falecimentos de cada um
deles (Osvaldo Israel Rosa faleceu em 14 de junho de 2009 e Iraci de Moraes
Rosa, em 15 de dezembro de 2010, antes, portanto, da publicação do acórdão
em 21 de fevereiro de 2011), de modo que o advogado por eles constituído,
Dr. Horácio Monteschio, não poderia interpor recurso.
Pelo mesmo motivo, a conclusão tirada pelo MM. Juiz no
sentido de que “O advogado constituído também foi intimado para tomar ciência do Acórdão e de
todos os atos posteriores requeridos pelo exequente para o prosseguimento da execução, mas jamais
noticiou o óbito de seus constituintes” não enseja a aplicação da regra do artigo 278,
“caput”, do Código de Processo Civil (A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão), valendo acrescentar
que o referido advogado sequer estava obrigado a noticiar os falecimentos.
A intimação do acórdão é inválida (Código de Processo
Civil, artigo 280 - As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais) uma vez que nessa ocasião os ali apelados já eram falecidos e o
mandato por eles outorgado se encontrava extinto.
A nulidade foi alegada na primeira oportunidade em que
os sucessoes dos apelados tiveram para falar nos autos (artigo 278, “caput”,
do Código de Processo Civil).
Além do mais, a nulidade cujo reconhecimento é pleiteado
não está inserida nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Ou seja, está equivocada a conclusão do juízo de primeiro
grau no sentido de que podem os agravantes se valer de ação rescisória.
Oportuno destacar, a esse respeito, o seguinte julgado
deste Egrégio Tribunal:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
LITERAIS
DISPOSIÇÕES
DE
LEI.
VÍCIO
DE
NULIDADE.
DESACOLHIMENTO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA COMO CAUSA DE
RESCINDIBILIDADE.
SUPERAÇÃO
PELA
COISA
JULGADA
MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. Da coisa julgada
material, como regra, decorre a eficácia preclusiva, que impossibilita a
discussão de matéria deduzida ou dedutível, inclusive os vícios
processuais, também em relação às nulidades, ocorrendo a sanatória
geral. Constituem exceção as hipóteses expressamente elencadas no
artigo 485 como causas de rescindibilidade. O vício de falta de intimação
não se encontra previsto, logo já se encontra superada qualquer
possibilidade de discussão a respeito (...) A ação rescisória tem caráter
excepcional, não se destinando a corrigir eventual injustiça da decisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197323-18.2019.8.26.0000 -Voto no 15.466
6
nem a propiciar a abertura de outra via recursal. (Ação
Rescisória no 0081033-61.2013.8.26.0000, Relator
Desembargador Antônio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, 25.02.2014)
É possível concluir, portanto, ser de rigor a reforma da
decisão, declarando-se nulos a intimação do acórdão e todos os atos
processuais subsequentes, de modo que o acórdão deverá ser novamente
publicado a fim de que os executados possam eventualmente interpor o
recurso cabível.
Por último, cumpre esclarecer que, conquanto tenha sido
ponderado, em sede de contraminuta, que “a presente ação foi distribuída em 17/02/2006,
tendo sido julgado o recurso do Agravado em 02/02/2011, o que vale dizer que decorreu cerca de 05 (cinco)
anos para dar início a fase de execução, com a constrição de bens apenas em 05/02/2014, totalizando da
mencionada distribuição 08 (oito) anos de transcurso processual até a penhora do imóvel. Assim, até a
presente data soma-se 13 (treze) anos de trâmite processual, onde o advogado constituído foi devidamente
intimado via Diário Oficial e quedou-se inerte. Some-se ainda que a segurança jurídica não pode e não deve
ser prejudicada em virtude de irregularidade desimportante para a justa solução da lide, haja vista a
expropriação ainda não ter sido levada a efeito”, o fato é que, como decorrência lógica do
posicionamento aqui adotado (nulidade também de todos os atos processuais
praticados após a intimação irregular do acórdão), não há como prevalecer a
penhora do imóvel situado na Rua João Moreira Salles, no 29, Centro, Porto
Feliz/SP (fl. 303 dos autos de origem), matrícula no 8.840, realizada em 5 de
fevereiro de 2014, devendo ser levantada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator